Tribunal: CARF
Processo: 10945.720941/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10945.720941/2017-11
ACÓRDÃO
1101-001.684 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LEONIR VERONICA ROHLOFF - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Configuram omissão de receita, por presunção legal, os valores creditados
em conta de depósito mantida em instituição financeira em relação aos
quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Por decorrência, o mesmo procedimento adotado em relação ao
lançamento principal estende-se aos reflexos.
DILIGÊNCIAS. DESCABIMENTO
O pedido de diligência não pode ser genérico e tampouco utilizado para
suprir falha dos impugnantes que deixaram de trazer as provas necessárias
a demonstrar a veracidade de suas alegações.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA - PRECLUSÃO.
Considerar-se-á preclusa, nos termos do art. 17 do Decreto 70.235/1972, a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pela impugnante.
MULTA REDUZIDA AO PATAMAR DE 100%. LEI No 14.689, DE 2023.
RETROATIVIDADE BENIGNA DA LEI TRIBUTÁRIA. ART. 106, II, c, CTN.
APLICAÇÃO.
Cabe reduzir a multa de ofício qualificada ao percentual de 100%, na forma
da legislação superveniente, ante o anterior patamar de 150% vigente à
época dos fatos, na hipótese de penalidade não definitivamente julgada,
quando inexistente a reincidência do sujeito passivo.
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.684 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720941/2017-11
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário; e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para reduzir a multa
qualificada de 150% para 100%, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (efls. 444/452) interposto pelo contribuinte contra
acórdão da DRJ, efls. 409/417, que julgou improcedente impugnação administrativa apresentadas
pelo contribuinte (efl.379/388), referente à autuação (efls.297/367), consubstanciada em Termo
de Verificação Fiscal (efls.288/296), que constituiu créditos tributários de IRPJ e reflexos, aliada à
multa de ofício qualificada referentes aos anos calendários de 2012 e 2013.
Para síntese dos fatos, reproduzo o relatório do acórdão recorrido:
Contra a contribuinte acima qualificada, foram lavrados, em 19/06/2017, Autos
de Infração relativos ao Imposto Sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ (fls.
311/339), à Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL (fls. 340/347), à
Contribuição para o PIS/PASEP (fls. 348/356) e à Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – COFINS (fls. 357/365), cumulados com
multa de ofício no percentual de 150% e juros de mora:
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.684 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720941/2017-11
3

A Ação fiscal, que examinou os anos-calendário de 2012 e 2013, constatou que
houve omissão de receitas por presunção legal: depósitos bancários de origem
não comprovada. Eis os principais pontos que a Fiscalização aborda no Termo de
Verificação e Encerramento do Procedimento Fiscal - TVF (fls. 288/296): O Termo
de Intimação Fiscal n° 030/2017, aqui presente (fls.56/234) mostra para o
fiscalizado que após catalogar todos créditos que transitaram pelas
contascorrentes do Banco do Brasil S/A, Banco SICCOB, Banco SICREDI, Caixa
Econômica Federal e HSBC e comparar com os recursos que em princípio
geradores destes ingressos, ou seja, receitas contabilizadas/declaradas apontou
para um excesso de R$ 5.227.535,74 e R$ 6.141.977,17, respectivamente, nos
anos-calendário de 2.012 e 2.013. Esta fiscalização encaminhou planilhas
(fls.60/232) por estabelecimentos bancários identificando em colunas apontadas
como "adições" e "exclusões", mostrando assim um facilitador ao intimado para
debruçar exclusivamente sobre ingressos líquidos financeiros.
No entanto a resposta do Termo de Intimação Fiscal n° 030/2017 apesar de longa
exposição o contribuinte não trouxe os elementos, ou seja, não esclareceu e
muito menos a apresentou a documentação hábil e idônea que justifiquem a
origem dos depósitos/créditos transitados nas aludidas contas-correntes. Ao
contribuinte em apreço foi encaminhado o Termo de Intimação Fiscal n°
030/2017, ciência em 08/03/2017, reiterado pelo Termo de Intimação Fiscal n°
128/2017, ciência 18/04/2017, (cópias anexas) solicitando esclarecimento quando
a movimentação financeira levada a efeito nas instituições Banco do Brasil S/A,
Banco SICOOB, Banco SICREDI e Caixa Econômica Federal nos anos-calendário de
2.012 e 2.013, vez que após comparativo entre os depósitos/créditos com as
exclusões identificadas e o que foi contabilizado/declarado como receita, apontou
significativas diferenças, respectivamente, nos valores anuais de R$ 5.227.535,74
e R$ 6.411.977,17, tudo detalhado no Termo de Intimação Fiscal n°030/2017.
No retorno, em ambos Termos não foram abordados pelo intimado as questões
das aludidas divergências, ou seja, em nenhum momento indicou ou apontou que
determinado crédito ou créditos tem sua origem e procedência da forma
seguinte, o que encontrado conformidade terá sua justificava considerada. Houve
uma outra intimação (no 205/2017) para o atendimento das exigências, sem que
houvesse explicações objetivas por parte da empresa.
A empresa relatou o seguinte:
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.684 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720941/2017-11
4
(...) informamos que a empresa está em contato junto aos bancos para obtenção
dos respectivos extratos de conta-corrente e descontos de duplicatas, porém há
grande dificuldade nesse trabalho, pois estamos sem relacionamento junto aos
bancos, sendo que as contas-correntes estão canceladas e/ou bloqueadas. Sem
essas informações é praticamente impossível justificar a origem dos recursos
líquidos nas respectivas contas. Possivelmente será necessária ação judicial para
que essa solicitação seja atendida. Reforçamos que tal movimentação trata-se de
desconto de pedidos de vendas e/ou orçamentos os quais não se concretizaram e
por consequência tivemos que arcar com as mesmas.
Nota-se que essas operações representam em torno de 3 à 4 vezes o faturamento
real da empresa, pois foi uma atitude em busca de recursos financeiros, pois não
haviam outras fontes de crédito. Esse foi o caminho escolhido em busca da
sobrevivência da empresa e manutenção dos empregos de seus colaboradores.
Dentro do exposto solicito prazo de 90 (noventa) dias para entrega das
informações solicitadas no TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL N° 205/20187, em
virtude da complexidade e do volume das mesmas.
No decorrer deste processo, à medida que conseguirmos produzir os cálculos
solicitados, estes lhe serão entregues. Conclusão (...) Desta maneira entendo não
ser necessário nenhum outro prazo para atender as exigências, resta portando
que para fins fiscais os valores mensais cujas somatórias anuais alcançam os
patamares de R$ 5.227.535,74 e R$ 6.141.977,17, respectivamente, anos-
calendário de 2.012 e 2.013 terão tratamento de depósito bancário sem origem
comprada, com as exigências tributárias pertinentes.
Pelo exposto acima, os valores não recolhidos a título de 1RPJ e seus reflexos,
relativos às bases acima demonstradas serão cobrados ex-oficio com aplicação da
multa prevista no inciso II do art. 957 do Dec. 3.000/99, com nova redação dada
pelo art. 14 da MP n°351 de 22 de janeiro de 2.007(lei no 11488 de 15/06/2.007)
Impugnação A empresa foi cientificada dos lançamentos em 07/07/2017, de
acordo com histórico de rastreamento dos correios (fl. 369). Apresentou
impugnação em 07/08/2017.
Apresenta-se, a seguir, a síntese dos argumentos de defesa da empresa autuada
(fls. 374/388):
A documentação utilizada pelo Auditor Fiscal foram os extratos bancários o qual
catalogou os créditos nas referidas contas correntes além dos livros razão
utilizado que refletia a realidade da movimentação financeira conformes
mencionado pelo próprio Auditor.
Ou seja toda a movimentação financeira estava registrado na contabilidade, sem
omissão de lançamentos. Após analisado os créditos nas contas, o Auditor
elaborou planilhas separada por instituição bancária sendo espelho dos extratos
bancários. Sendo o HSBC e CEF sendo utilizado apenas o livro razão tendo em
vista que os referidos bancos não disponibilizaram extrato. Durante o período de
fiscalização, ouve intimações para apresentar justificativas dos valores. Foi
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.684 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720941/2017-11
5
apresentado que fora empréstimos bancários, como também descontos de
pedidos de venda que acabaram não se concretizando ou se concretizando e fora
descontado duas ou até três vezes a mesma venda. Por esta razão foi protocolado
por duas vezes pedido de prorrogação de prazo para que as referidas instituições
financeiras providenciassem os extratos dos descontos obtidos de duplicatas e
pedidos de venda. O que não ocorreu o DEFERIMENTO DO PEDIDO.
Além do mais, as instituições bancárias se negaram a fornecer tendo em vista que
ficou prejudicado o relacionamento com tais instituições tendo em vista a
conversão dos tais descontos em contratos de empréstimos onde a maioria não
foi HONRADO no prazo contratado. Ocasionando, dação em pagamento com
imóveis, pagamento de parcelamentos insuportáveis pelo caixa da empresa o que
levou a um estado de grande dificuldade financeira.
(...) o Auditor não considerou a estrutura do quadro de funcionários necessária
para tal. Não considerou planilhas de custo necessário para faturar tal montante.
Não juntou prova nenhuma de Mão de obra terceirizada para cumprir este
faturamento. Ou seja, Não ficou evidenciado provas para sustentar que
efetivamente foi faturamento ou venda não declarada. Nenhuma prova material
foi acostada para afirmar veementemente que tal diferença é oriunda da
atividade da empresa. Outro aspecto importante é que durante o processo
fiscalizatório, foi solicitado prorrogação de prazos para apresentar efetivamente a
origem da diferença. O que foi precipitadamente indeferido pelo auditor fiscal. Ou
seja, a ora autuada não pode levar a termo a condição de acostar documentos por
falta de tempo. A falta de tempo foi motivada pela morosidade das instituições
financeiras envolvidas se recusarem a fornecer os documentos que comprovam as
operações de descontos de pedidos ou descontos duplicados em diversas
instituições financeira.
(...) as informações pretendias para ser apresentadas não depreendem
unicamente do esforço da ora autuada e SIM DE TERCEIROS, que agem por regras
e instruções internas próprias, sem a possibilidade de ingerência por parte da
autuada. Denota-se que o Auditor não atentou para o fato da objetividade. Para
que uma pessoa seja responsabilizado necessário é a prova que o mesmo
praticou. Roubando, Sonegando, descaminho, crime ou contravenção. O Auditor
apenas se deteve no fato dos registros em extratos bancários sendo fato jurídico
perfeito, no entender dele, como informação legítima para caracterizar tais
movimentos financeiros com VENDA. Não atentou para o fato da OBJETIVIDADE
visando realmente analisar a matéria e identificar OU DAR OPORTUNIDADE DE
FATO à ora autuada que tece consequência o auto de infração. (...)
(...)Não houve análise da matéria. Tanto o contribuinte como a Fazenda Pública
pode produzir provas, portanto, o ônus da prova não está adstrito ao impugnante.
(...) espera e requer a impugnante seja acolhida a presente impugnação para o fim
de assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado pelos seguintes
motivos:
Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.684 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720941/2017-11
6
1) Não foi de fato examinado a matéria com produção de provas que
efetivamente ouve venda. Esta provas deveriam ser: a. Clientes que adquiriram; b.
Pedidos de vendas levados a termos; c. Prova de aumento da estrutura do quadro
de funcionários para suprir a demanda de 10(dez) vezes o faturamento; d. Prova
que houve terceirização de processos industriais para suprir tal faturamento de
(10) vezes o declarado; e. A não observância por parte do Auditor do princípio do
amplo direito de defesa; f. Que o Auto ora impugnado não goza de CERTEZA,
LIQUIDEZ e EXIGIBILIDADE. g. Que seja deferido a elaboração de pericia para
produção das provas referente a origem dos recursos que transitaram nas contas
correntes da ora autuada apontadas pelo Auditor Fiscal.
2) Alternativamente, que seja suspenso o auto de infração até que por nova
diligencia fiscal e PERÍCIA sejam satisfeitos os itens de "a" ao "d" e o "g" do Ítem
Anterior PELO AUDITOR FISCAL.
É o relatório.
Nada obstante, o acórdão recorrido julgou improcedente a pretensão impugnatória,
conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Configuram omissão de receita, por presunção legal, os valores creditados
em conta de depósito mantida em instituição financeira em relação aos
quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Por decorrência, o mesmo procedimento adotado em relação ao
lançamento principal estende-se aos reflexos.
DILIGÊNCIAS. DESCABIMENTO
O pedido de diligência não pode ser genérico e tampouco utilizado para
suprir falha dos impugnantes que deixaram de trazer as provas necessárias
a demonstrar a veracidade de suas alegações.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em outras, palavras, nos termos do voto condutor:
Como se vê, a documentação juntada na impugnação pela recorrente é inócuo,
não se correlacionando com as omissões de receitas constatadas pela
Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.684 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720941/2017-11
7
Fiscalização, ou seja, não podem ser consideradas como uma forma de prova hábil
e inconteste para ensejar a exclusão de tais valores dos cálculos da apuração final
levantados pela Fiscalização. Importante mencionar que da referida resposta da
Fiscalização à Diligência solicitada, foi dada oportunidade à impugnante para que
esta se manifestasse a respeito da imprestabilidade da documentação
apresentada. Entretanto, a impugnante não se manifestou, conforme constata-se
no despacho de encaminhamento fl.3215. Por tais motivos, entendo que a
documentação juntada pela impugnante não pode ensejar na exclusão de valores
de omissão de receitas apurados pela Fiscalização.
Após, devidamente cientificado em 28.06.2019 (efls.438), interpôs seu recurso
voluntário em 26.07.2019 (efl.442) às efls. 444/452, basicamente repisando os argumentos já
apresentados na petição impugnatória, e, reforçando: a) preliminarmente, que a autoridade de
origem deve buscar a verdade material; e b) deve ser afastada a qualificação da multa de ofício
(mérito), `a luz da Súmula 25 do CARF e
E, no final, requereu:
1) Seja recebido e provido o presente recurso administrativo;
2) Seja anulado o alto te infração e todos os atos que dele advêm com base na
sumula 67 do CARF;
3) Caso o pedido anterior seja negado, que a multa seja anulada com base na
sumula 25 do CARF;
4) Seja suspensa toda e qualquer execução advinda deste processo em face do ora
autuado;
5) Seja concedido prazo para pericia e demonstração de provas cabais que
corroboram a inocência do réu;
6) Seja concedido a oportunidade de defesa por sustentação oral no egrégio
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para apreciação e julgamento.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e dele conheço.
Passamos à análise dos argumentos suscitados em sede recursal.

QUANTO ÀS RECEITAS OMITIDAS
Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.684 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720941/2017-11
8
A matéria controvertida no mérito diz respeito à omissão de receita por presunção
legal, decorrente da comprovação de depósitos bancários não declarados pela contribuinte, mercê
da aplicação do art. 42 da Lei 9430/96, segundo o qual:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Vê-se que o dispositivo legal estipula presunção legal juris tantum de omissão de
receita, sempre que o sujeito passivo mantiver recursos creditados em instituição financeira sem
origem justificável ou comprovada.
A contribuinte pode afastar tal presunção mediante apresentação de escrituração
que demonstre a origem das operações e o eventual pagamento dos tributos, contudo, a
presunção deve ser mantida nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta qualquer
elemento capaz de demonstrar a origem dos recursos, inclusive, quando houver interposição de
pessoa que detenha ou maneje recurso de terceiro tendente a reduzir ou evitar artificialmente a
tributação devida.
É esse o caso dos autos!
Ficou demonstrado que a contribuinte deixou de comprovar diversos depósitos
bancários existentes em contas correntes.
Os depósitos estão individualizados, portanto, é plenamente possível que a parte
apresente justificativas em relação aos mesmos, inclusive, mediante cotejo em relação à sua
contabilidade.
Isso porque concordo integralmente com a fundamentação exposta no voto
condutor da decisão recorrida, que peço vênia para reproduzir a decisão, inclusive conforme
inteligência do §12 do art. 114 do RICARF:
2 - MÉRITO
2.1 - OMISSÃO DE RECEITAS POR PRESUNÇÃO LEGAL. DEPÓSITO BANCÁRIO DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA.
No caso vertente, de acordo com o TVF e autos de infração lavrados, a
Fiscalização concluiu que houve omissão de receitas, tendo em vista que a
empresa não conseguiu comprovar, com documentação hábil e idônea, a origem
de uma lista de depósitos bancários criada a partir de extratos bancários e livros
razão da empresa:
- Banco do Brasil S/A, SICOOB, SICREDI: foram listados os lançamentos a crédito
das respectivas contas bancárias a partir dos extratos bancários e livros razão (fls.
60/97, 98/142, 143/185, respectivamente);
- Caixa Econômica Federal e HSBC: foram listados os lançamentos a crédito das
respectivas contas bancárias a partir dos livros razão, que supriram a ausência dos
extratos bancários (fls. 186/212 e 213/227, respectivamente).
Fl. 485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.684 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720941/2017-11
9
Em sua impugnação, a empresa autuada ressalta que o próprio auditor menciona
que os livros razão utilizados refletiam a realidade da movimentação financeira e
que toda a movimentação financeira estava registrada na contabilidade, sem
omissão de lançamentos.
Afirma que o ônus da prova não está adstrito a ela e que a Fiscalização deveria
provar efetivamente a existência de vendas que comprovassem a omissão de
receitas, demonstrando os clientes que adquiriram, pedidos, aumento de
estrutura e funcionários etc.
A Lei no 9.430, de 1996, que embasou o lançamento, assim dispõe, acerca dos
depósitos bancários:
“Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;” (Grifos acrescentados)
A lei transcrita estabeleceu uma presunção de omissão de rendimentos que
autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular de conta
bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua
conta de depósito ou de investimento.
As presunções legais, também chamadas presunções jurídicas, dividem-se em
absolutas (juris et jure) e relativas (juris tantum).
Denomina-se presunção juris et jure aquela que, por expressa determinação de
lei, não admite prova em contrário nem impugnação; diz-se que a presunção é
juris tantum quando a norma legal é formulada de tal maneira que a verdade
enunciada pode ser elidida pela prova de sua irrealidade.
A presunção legal utilizada na determinação da presente exigência fiscal,
caracterizada pela não comprovação da origem de depósitos bancários, é do tipo
juris tantum (relativa). Cabe à contribuinte, portanto, comprovar, mediante
Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.684 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720941/2017-11
10
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações,
justificando, dessa forma, os ingressos ocorridos em sua conta-corrente.
Corroborando com tal entendimento, nos ensina José Luiz Bulhões Pedreira in
“Imposto sobre a Renda - Pessoas Jurídicas”, JUSTEC - RJ - 1979 - pág. 806:
O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio
jurídico com as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato
econômico que a lei presume, cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção
(se é relativa) provar que o fato presumido não existe no caso. A presunção em
favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a imputação, mediante a
comprovação, no caso, da origem dos recursos.
Trata-se, afinal, de presunção relativa, passível de prova em contrário. Diante
disso, o Fiscalizado titular de conta bancária, após devidamente intimado, não se
exime de provar individualizadamente as origens dos depósitos/créditos ocorridos
nessa conta. Portanto, os lançamentos decorreram de mera previsão legal.
Não é necessário que a Autoridade Fiscal comprove a origem dos créditos nas
contas bancárias.
Caberia à impugnante, de forma objetiva, identificar cada um dos valores
listados pela Fiscalização e comprovar, por meio de contratos de empréstimo e
das duplicatas que teriam sido descontadas nos bancos (justificativas dadas pela
empresa de maneira vaga), que os créditos na verdade não seriam receitas, que
sua contabilidade espelha a realidade das atividades da empresa e está
alicerçada em documentação comprobatória hábil e idônea.
A empresa não fez o esforço de explicar e comprovar uma única operação
sequer!
Os documentos que juntou a sua impugnação não fazem referência a nenhum
dos valores listados na autuação.
A impugnante destaca também que não houve tempo para acostar documentos,
pois a Fiscalização não prorrogou os prazos para cumprimento das intimações e a
empresa dependeria de terceiros (bancos) para a obtenção das provas. A ciência
do Termo de Intimação Fiscal no 30, pelo qual a impugnante foi intimada pela
primeira vez a apresentar os documentos comprobatórios, se deu em
08/03/2017.
A empresa apresentou sua impugnação em 07/08/2017.
Passaram-se mais de 150 dias e a empresa não conseguiu obter uma única prova
de seus créditos bancários/lançamentos contábeis, cujos comprovantes ela era
obrigada a manter em ordem desde o momento em que ocorreram:
Regulamento do Imposto de Renda – Decreto no 3.000/1999
Seção IV Conservação de Livros e Comprovantes
Fl. 487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.684 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720941/2017-11
11
Art.264.A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e
papéis relativos a sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que
modifiquem ou possam vir a modificar sua situação patrimonial (Decreto-Lei no
486, de 1969, art. 4o).
(...) §3oOs comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos que
repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão conservados
até que se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os
créditos tributários relativos a esses exercícios (Lei no 9.430, de 1996, art. 37).
Se a pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem os livros, documentos e
papéis relativos à sua atividade, não é razoável justificar a não entrega dos
comprovantes solicitados por problemas com os bancos ou pela não prorrogação
de prazo.
O lançamento deve, portanto, ser mantido, tendo em vista que a impugnante não
indicou nenhum erro no levantamento fiscal empreendido e não comprovou a
origem dos depósitos bancários que integraram a apuração da omissão de
receitas por presunção legal prevista no art. 42 da Lei no 9.430/1996.

Assim, não há como discordar com o racional exposto no voto condutor do acórdão
recolhido, haja vista que ficaram configuradas as circunstâncias autorizadoras de omissão de
receitas à luz do art. 42 da Lei 9430 de 1996. Em outros termos, configura omissão de receita, por
presunção legal, os valores creditados em conta de depósito mantida em instituição financeira em
relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil
e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Nesse sentido, o contribuinte não se desincumbiu de seu ônus probatório de afastar
a presunção legal, não demonstrando a origem dos depósitos.
Assim, cabível a multa de ofício de 75% diante da infração praticada, entendimento
aplicável ao IRPJ e reflexos. porquanto vinculados diante da constatação de sua formalização em
um mesmo procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a
tributos distintos, nos termos do art. 6o, §1o, III do anexo II do RICARF.

SOBRE A SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
No mesmo sentido, afasto a pedido de diligência, por concordar com os
fundamentos adotados na decisão recorrida:
2.2 - SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
A impugnante solicita a elaboração de perícia para produção das provas
referentes a origem dos recursos que transitaram nas contas correntes da
empresa. Solicita ainda a suspensão do processo até que sejam satisfeitos alguns
dos itens de sua impugnação. Cumpre observar que, de acordo com o Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, a prova documental deve ser entregue na
Fl. 488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.684 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720941/2017-11
12
impugnação, e que o pedido de realização de perícia é considerado não
formulado quando não obedece os preceitos contidos no art. 16, inciso IV:
Art. 16 IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam
efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos
quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o
nome, o endereço e a qualificação profissional do seu perito.(Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)
(...) § 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que
deixar de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.(Incluído pela Lei
no 8.748, de 1993)
(...) § 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que:(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de
1997)(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
Quanto ao segundo item, não há que se falar em “suspensão” do processo. O que
ocorre com a apresentação de impugnação é a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário, conforme previsto no art. 151, inciso III do Código Tributário
Nacional - CTN.
Destarte, tendo a impugnante apresentado impugnação ao lançamento, a de
exigibilidade do crédito tributário está suspensa. Pelo exposto, não merece ser
acatado o pedido da impugnante.
Logo, afasto a diligência, pelos motivos acima mencionados.

QUANTO AO AFASTAMENTO DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA SUSCITADO EM SEDE RECURSAL

Primeiramente, é importante destacar que a aplicação da multa de ofício
qualificada de 150% pelo auditor fiscal não foi controvertida na impugnação administrativa
apresentada pelo contribuinte e, consequentemente, também não foi apreciada pelo acórdão
recorrido.
Somente em sede recursal é que ocorre a discussão sobre a qualificação da multa
de ofício motivada pela controvérsia do tema suscitada no recurso do contribuinte.
Por esse motivo, tal argumento não pode ser conhecido.
Fl. 489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.684 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720941/2017-11
13
Logo, torna-se preclusa a alegação do recorrente somente suscitada em sede
recursal, nos termos do art. 17 do Decreto 70.235/72.
Logo, mantida a qualificação da multa de ofício.

REDUÇÃO DA MULTA QUALIFICADA AO PATAMAR DE 100%
Por fim, entendo que a multa qualificada de 150% deve ser reduzida ao patamar de
100%, em observância da Lei no 14.689, de 2023, à luz da retroatividade benigna da lei tributária,
nos termos do. art. 106, II, c, CTN.

Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso e, no mérito, dou parcial
provimento ao apenas para reduzir a multa qualificada ao patamar de 100% aplicável ao IRPJ e
reflexos, em face da Lei no 14.689, de 2023 e do art. 106, II, c, CTN.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 490
DF CARF MF
Original